Tribunal: TJDFT
Processo: 0745386-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745386-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HOLITA NUNES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, contra a r. decisão de ID 71299733 dos autos originais, e da proferida em embargos de declarações, ID 74134560, proferidas pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF , que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0704137-94.2019.8.07.0018, ajuizado pela agravada, MARIA HOLITA NUNES FERREIRA, fixou honorários periciais, em face da proposta apresentada pelo expert do juízo, na área de medicina, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante alega, em síntese, que não foi observada a Portaria Conjunta do TJDFT, de no 101/2016, publicada no DJe em 24.10.2011, que fixou parâmetros para o valor da perícia necessária aos beneficiários da justiça gratuita, asseverando que não se pode ultrapassar 5 (cinco) vezes o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), razão porque pugna pela fixação dos honorários periciais em R$ 1850,00. Nesses termos, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da r. decisão, a fim de que seja reduzido o valor fixado para a realização da perícia, considerando o parâmetro previsto na portaria conjunta desta corte, acima mencionada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se faz à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil). Pois bem. Muito embora o agravante tenha apresentado de forma bastante clara e fundamentada as razões pelas quais acredita que a r. decisão agravada deva ser reformada, não se desincumbiu de demonstrar minimamente os requisitos essenciais para que seja possível a análise do juízo quanto à concessão do efeito suspensivo, quais sejam o periculum in mora e a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, ante a ausência de fundamentos para análise do efeito suspensivo, nega-se o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao egrégio órgão colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator